Tribunal: TJES
Processo: 5002041-55.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2020-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002041-55.2020.8.08.0000

AGVTE(S): LORENA DE ALVARENGA COSTA

AGVDA(S): LIDER INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PENHORA/BLOQUEIO ELETRÔNICA EM CONTA BANCÁRIA. QUANTIA INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS
.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO PROVIDO.

1
.
O CPC/2015 estabelece em seu art. 833, inc. X, que as quantias depositadas até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos são impenhoráveis, somente sendo admitido caso seja demonstrada a exceção disposta no seu § 2º, o que não ocorre no caso.

2. O c. STJ reverbera no sentido de que a impenhorabilidade dos valores até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos abarcam os depósitos em cadernetas de poupança, em conta-corrente, em fundos de investimento, ou os guardados em papel-moeda.

3. Recurso provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES),.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002041-55.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LORENA DE ALVARENGA COSTA
AGRAVADO: LIDER INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002041-55.2020.8.08.0000

AGVTE(S):

LORENA DE ALVARENGA COSTA

AGVDA(S):

LIDER INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LORENA DE ALVARENGA COSTA
, haja vista estar inconformada com a decisão constante no ID 682507, mantida em pedido de reconsideração apresentado no plantão judicial (ID 682518), através da qual foi indeferido o pedido de liberação de valores bloqueados nas contas da Agravante, via BACENJUD, nos autos da execução promovida na origem por
LIDER INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA
(ID 682512).

Em suas razões recursais (ID 682505) a Agravante sustenta, em síntese, que seria apenas dependente na conta contra a qual foram emitidos os cheques executados, jamais tendo emitido qualquer cheque da referida conta; impenhorabilidade de conta poupança até o limite de 40(quarenta salários mínimos) e natureza alimentar dos valores bloqueados.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi deferido (ID 685477), as informações foram devidamente prestadas pelo Juízo de origem (ID 731846), e a parte agravada, embora devidamente intimada, não apresentou contrarrazões (ID 792589).

É o que me cabia relatar. Ao julgamento.

Vitória (ES), 14 de outubro de 2020.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002041-55.2020.8.08.0000

AGVTE(S):

LORENA DE ALVARENGA COSTA

AGVDA(S):

LIDER INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme brevemente relatado, cuida a hipótese de recurso de agravo de instrumento interposto por
LORENA DE ALVARENGA COSTA
, haja vista estar inconformada com a decisão constante no ID 682507, mantida em pedido de reconsideração apresentado no plantão judicial (ID 682518), através da qual foi indeferido o pedido de liberação de valores bloqueados nas contas da Agravante, via BACENJUD, nos autos da execução promovida na origem por
LIDER INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA
(ID 682512).

Da decisão objurgada, extrai-se o seguinte:

[...]
7) Outrossim, verifico que a executada LORENA ALVARENGA DA COSTA, declara que “desconhecendo qualquer ação que tivesse por objetivo a cobrança de valores, procedeu busca no portal do TJES, localizando os presentes autos e sendo de maior surpresa o estado avançado de ação em que se discute algo alheio ao seu conhecimento, pois nunca fora citada, como também jamais teria feito a expedição de títulos aqui postos em execução.”

Desta forma, requereu e em caráter de URGÊNCIA a liberação dos valores supracitados, uma vez que é Segunda Requerida jamais teria subscrito qualquer título em nome de Requerente, sofrendo constrições patrimoniais relativas à obrigações firmadas por sua mãe (Primeira Requerida), sendo oportuno frisar que à data da emissão dos cheques cobrados Segunda Requerida era inclusive menor de idade.

Em um primeiro momento, consigno que constar na certidão de fls. “CERTIFICO E ATRIBUO FÉ PÚBLICA a este ato, que atesta fatos no sentido de que em cumprimento a este mandado, nesta data estive no endereço nele relacionado, oportunidade na qual CITEI LORENA DE ALVARENGA COSTA. Após a leitura, lhe entreguei cópias/contrafé que seguiam em anexo, momento em que apôs sua firma na via física retida em meu poder. Assim, promovo a devolução à Central de Distribuição de Mandados a fim de que providencie o seu encaminhamento à Secretaria deste Juízo. Era o que me cumpria certificar.”.

Fato que demonstrar te sido a executada devidamente citada. Outrossim, consigno que caberia a executada apresentar defesa em momento oportuno no intuito de se eximir do débito, porém permaneceu inerte.

Desta forma, em que pese os argumento da executada, não obstante as afirmações de que se trata de verba alimentar, verifico que o pedido para o desbloqueio dos valores veio desacompanhado de quaisquer documentos a fim de demonstrar a sua alegação, vez que trouxe tão somente extrato de conta no perpiodo que houve o bloqueio.

Desta forma, caberia a executada demonstrar a origem dos valores existentes em sua conta e a que fim o mesmo é destinado, todavia, tenho que a mesma não trouxe aos autos provas da condição dos valores bloqueados e que o mesmo se trata de valores impenhoráveis, por tal razão, MANTENHO, por ora, o bloqueio em seu desfavor, realizado por meio do sistema Bacen Jud. [...]”
(ID 682507)

Em suas razões recursais, pretende a agravante a reforma da decisão objurgada defendendo
que

seria apenas dependente na conta contra a qual foram expedidos cheques executados, jamais tendo emitido qualquer cheque da referida conta; impenhorabilidade de conta poupança até o limite de 40(quarenta salários mínimos) e, por fim, natureza alimentar dos valores bloqueados.

De minha parte, tal como manifestado por ocasião da decisão que deferiu o almejado efeito suspensivo, o pleito da agravante tem fundamento.

O CPC/2015 estabelece em seu art. 833, inc. X, que as quantias depositadas até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos são impenhoráveis, somente sendo admitido caso seja demonstrada a exceção disposta no seu § 2º, o que não ocorre no caso.
In verbis:

Art. 833. São impenhoráveis:

[...]

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

[...]

§ 2º O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8º, e no art. 529, § 3º. [...]

Destaco que o c. STJ reverbera no sentido de que a impenhorabilidade dos valores até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos abarcam os depósitos em cadernetas de poupança, em conta-corrente, em fundos de investimento, ou os guardados em papel-moeda, senão, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VALORES BLOQUEADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, INCISO X, DO CPC. ALCANCE. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. MÁ-FÉ NÃO ANALISADA PELO TRIBUNAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. "É possível ao devedor, para viabilizar seu sustento digno e de sua família, poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda." (REsp 1340120/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 19/12/2014). 2. "Reveste-se, todavia, de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X)." (REsp 1230060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 29/08/2014).

3. A ressalva para aplicação do entendimento mencionado somente ocorre quando comprovado no caso concreto o abuso, a ma-fé ou a fraude da cobrança, hipótese sequer examinada nos autos pelo Colegiado a quo. 4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1315033/SP, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 19/11/2018).

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA - ATIVOS FINANCEIROS. BLOQUEIO ON-LINE. IMPENHORABILIDADE. CONTA-POUPANÇA VINCULADA À CONTA-CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. ART. 649, INCISO X, DO CPC/1973. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. São impenhoráveis os valores até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos depositados em conta-corrente. 3. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no AREsp 949.813/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 13/04/2018).

No mesmo sentido, é a orientação desta c. Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO PENHORA ATIVOS FINANCEIROS IMPOSSIBILIDADE QUANTIA INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- "A impenhorabilidade da quantia de até quarenta salários mínimos poupada alcança não somente as aplicações em caderneta de poupança, mas também as mantidas em fundo de investimentos, em conta-corrente ou guardadas em papel-moeda, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto." (STJ - AgInt no AgInt no AREsp 1025705/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 14/12/2017). 2- São impenhoráveis os valores mantidos em conta-corrente até o valor de 40 (quarenta) salários mínimos. A mitigação dessa regra se dá, apenas, no caso de penhora para pagamento de prestação alimentícia (o que não é o caso) ou de comprovada má-fé ou fraude, o que também não restou comprovado nos autos. 3- Agravo de instrumento conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 014189001556, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/02/2019, Data da Publicação no Diário: 26/02/2019).

Destarte, considerando que os valores bloqueados, R$ 3.720,16 (três mil setecentos e vinte reais e dezesseis centavos) em conta poupança e mais R$ 752,75 (setecentos e cinquenta e dois reais e setenta e cinco centavos) em contas correntes, mesmo se somados,
são muito inferiores a
o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, tenho que deve ser afastada a indisponibilidade decretada na origem.

Ainda sobre o tema, trago o precedente do STJ que segue:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. VALORES DEPOSITADOS EM CONTAS BANCÁRIAS. MONTANTE INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. 1. Cuida-se, na origem, de execução de título extrajudicial. 2. São impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta-corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários mínimos. Precedente da 2ª Seção. 3. A simples movimentação atípica apurada pelas instâncias ordinárias, por si só, não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade do art. 833, X, do NCPC. 4. Agravo interno no recurso especial não provido.
(AgInt no REsp 1795956/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/05/2019, REPDJe 29/05/2019, DJe 15/05/2019).

Do exposto, por ser despiciendas maiores considerações, conheço deste recurso de agravo de instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
, desconstituindo a penhora/bloqueio eletrônica realizada na conta bancária da agravante.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002041-55.2020.8.08.0000

AGVTE(S): LORENA DE ALVARENGA COSTA

AGVDA(S): LIDER INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PENHORA/BLOQUEIO ELETRÔNICA EM CONTA BANCÁRIA. QUANTIA INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS
.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO PROVIDO.

1
.
O CPC/2015 estabelece em seu art. 833, inc. X, que as quantias depositadas até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos são impenhoráveis, somente sendo admitido caso seja demonstrada a exceção disposta no seu § 2º, o que não ocorre no caso.

2. O c. STJ reverbera no sentido de que a impenhorabilidade dos valores até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos abarcam os depósitos em cadernetas de poupança, em conta-corrente, em fundos de investimento, ou os guardados em papel-moeda.

3. Recurso provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES), 26 de outubro de 2020.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.